Tribunal: CARF
Processo: 12448.919149/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919149/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.130 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de
inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
RETIFICAÇÃO
DE
DADOS
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
A retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde. Trata-se de pressuposto de
possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919149/2012-36
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36323.18690.221110.1.3.04-4129 em 22.11.2010, e-fls. 03-08,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta
CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de outubro do ano-calendário de
2005 no valor de R$51.092,69 contido no DARF de R$51.605,36 recolhido em 17.11.2010, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 09:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 51.092,69
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 da outubro de
1986 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/POA/RS no 10-65.191, de 21.05.2019, e-fls. 92-97:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO TOTALMENTE
ALOCADO. RETIFICAÇÃO DCTF POSTERIOR À CIÊNCIA DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
NÃO
COMPROVADO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Tendo sido comprovado que o DARF indicado pelo contribuinte em declaração
de compensação - pagamento indevido ou a maior - estava totalmente alocado a débito
declarado em DCTF, restou caracterizada a inexistência do direito creditório.
A retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho Decisório,
efetuada tão somente para justificar a existência do direito creditório, sem a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, não tem o condão de justificar o erro no
preenchimento dessa declaração.
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

Ainda mais quando a declaração espontânea apresentada - DCTF, e o recolhimento via
DARF, estão de acordo com o valor considerado como correto pela DRF
jurisdicionante.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do
crédito tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 21.03.2018, e-fl. 64, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2018, e-fls. 66-73, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III. “a” – DA INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
07. Como narrado anteriormente, o acórdão ora combatido entendeu por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, sob a
alegação de que a mesma não teria comprovado a existência do crédito postulado.
08. Como apontado ao longo dos autos, para o período de setembro de 2007, a
Recorrente declarou como devido em sua DCTF o valor de R$ 478.359,71 [...],
quando, na verdade, deveria ter declarado R$ 426.583,82 (quatrocentos e vinte e seis
mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).
09. De fato, a Recorrente não nega que se equivocou ao preencher sua DCTF e
informou, naquela ocasião, um valor devido a maior em R$ 51.775,89 [...] a título de
IRPJ.
10. No entanto, vê-se que se trata de mero erro material que não é capaz de
invalidar o crédito ofertado, dado que este equívoco foi legitimamente retificado por
meio de DCTF (fls. 6/7), o que tornou escorreita a compensação informada nas
declarações fiscais, sendo certo que a questão poderia ter sido facilmente dirimida,
desde que a autoridade competente intimasse a Recorrente para realizar a
comprovação da existência do crédito alegado, em prestígio ao princípio da verdade
material. [...]
11. E, quando se verificar, dos elementos trazidos aos autos, que se está diante
de erro de fato, veiculado no despacho decisório, este pode ser superado pelo julgador
administrativo, mormente em face do Princípio da Verdade Material, vetor do
processo administrativo fiscal.
12. Acaso este Conselho Administrativo assim não entenda, torna-se imperioso,
desde logo, dar provimento ao presente Recurso Voluntário a fim de que se converta o
feito em diligência, de modo que se identifique as alterações promovidas pela DCTF
retificadora, para que assim seja possível o reconhecimento do direito creditório
alegado.
13. A corroborar os argumentos até aqui trazidos, é de se destacar o
entendimento firmado pela própria Receita Federal do Brasil, notadamente através do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015. [...]
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

15. Diante da disparidade de informações advindas da Autoridade Fiscal, bem
como do Acórdão recorrido, evidencia-se a falta de análise aos documentos
apresentados tempestivamente pela Recorrente, de que modo que, se tais documentos
fossem devidamente analisados, não restariam dúvidas de que o crédito em tela não foi
integralmente utilizado para os outros débitos, como apontado no Despacho Decisório
e no Acórdão da DRJ, sendo, assim, suficiente para a quitação dos valores apontados
no pedido de compensação.
16. Portanto, dúvidas não podem existir acerca do crédito utilizado no
PER/DCOMP sob análise, e, em decorrência, do seu direito de extinguir, mediante
compensação, os débitos listados no referido documento.
17. Assim, a diferença entre o valor recolhido e o efetivamente devido
compreende o crédito objeto do pedido de compensação, no montante de R$
51.775,89 [...], sendo inconteste o direito da Recorrente de se creditar do valor
recolhido a maior a título de IRPJ.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
18. Por todo o exposto, requer seja dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, de modo que restem
integralmente homologadas as PER/DCOMPs objeto desta lide, extinguindo-se os
débitos tributários nelas declaradas, ou, acaso assim não se entenda, seja dado
provimento ao recurso para converter o feito em diligência, de modo que se
confirmem as alterações promovidas pela DCTF retificadora apresentada pela
Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve erro de
fato no pedido original e apresenta comprovação do indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Antes de analisar o pagamento a maior de Retenção Conjunta de
CSLL/PIS/Cofins (CSRF), tem cabimento examinar a legitimidade para pleitear o
reconhecimento do indébito. Sobre a matéria a Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de
novembro de 2013, orienta:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
previstos nos arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, arts. 7o a
10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017. Estes atos emitidos pela RFB disciplinam do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme previsão legal expressa de competência normativa (§ 14 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Trata-se de condição indispensável de
procedibilidade do Per/DComp.
Ocorre que a Recorrente não comprova a devolução da quantia retida a maior ao
beneficiário e que observou os demais critérios normativos supostamente recolhida maior, já que
valores retidos são considerados como antecipação em relação às respectivas contribuições do
que for devido pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, qual seja, a beneficiária Cachoeira
Paulista Transmissora de Energia S/A, CNPJ 05.336.882/0001-84, e-fls. 71-86.
A questão preliminar de legitimidade para pleitear impede o pronunciamento
sobre a possibilidade de exame da questão mérito de reconhecimento do indébito formalizado no
Per/DComp, que lhe está vinculada por um nexo lógico e jurídico.
Somente para argumentar, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep (CSRF) pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de
mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de
serviços profissionais referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de
2004).
O valor de retenção em conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep (CSRF) é determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à
soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
A retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde. Trata-se de pressuposto de possibilidade jurídica de retificação de dados declarados
após a ciência do Despacho Decisório (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Analisando os documentos constantes nos autos em relação ao débito de CSRF,
código 5952, referente ao mês de outubro do ano-calendário de 2005, tem-se que na DCTF foi
confessado o valor de R$7.903,12, e-fl. 71.
Com a finalidade de comprovar o erro de fato na DCTF original a Recorrente não
junta os documentos hábeis e idôneos e os correspondentes assentos contábeis e fiscais para
comprovar sua alegação.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 2a Turma DRJ/POA/RS no 10-65.191, de 21.05.2019, e-
fls. 92-97, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Do mérito o manifestante basicamente se limitou a alegar pela existência de seu
direito creditório, sendo que somente veio a retificar a sua DCTF após a ciência do
despacho decisório.
Portanto, tal decisão administrativa está de acordo com a declaração – DCTF –
apresentada espontaneamente pelo contribuinte à Receita Federal. A retificação
somente veio a ocorrer após a ciência do despacho decisório datada em 21/11/2012, ou
seja, em 05/12/2012.
Diante disso, plenamente correta a análise da declaração de compensação pela
DRF de origem e consequentemente a decisão administrativa emitida.
Por sua vez, a DCTF é a declaração de débitos e de créditos de tributos federais
que tem por objetivo exatamente a prestação de informações relativas a valores de
débitos de tributos e de contribuições federais e os respectivos valores dos créditos,
tais como pagamentos, parcelamentos ou compensações. Quando da entrega dessa
declaração consta a informação de que a mesma constitui confissão de dívida.
Observe-se que desde a constituição da DCTF pela Instrução Normativa SRF no
126, de 30/10/1998, e suas alterações posteriores, e de acordo com o disposto no
Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984, estabeleceu-se que seria essa a declaração como
constituinte de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário [...]
Nota-se, dessa maneira, que o contribuinte pode apresentar DCTF retificadora, a
qual terá a mesma natureza da declaração original.
Ao Fisco, por sua vez, cabe analisar as alterações procedidas pelo contribuinte
em sua retificação. Nesse sentido, a simples retificação da DCTF sem que o
contribuinte tenha juntado aos autos documentos hábeis e idôneos que comprovem as
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

alterações efetuadas não pode servir como justificativa de eventual erro no
preenchimento da DCTF. Ainda sobre o assunto, não cogitamos de baixar o processo
em diligência para que o contribuinte junte documentos comprovando o alegado
equívoco haja vista que as provas que seriam requeridas são pré-constituídas, ou seja,
caberia ao contribuinte tê-las juntado por ocasião de apresentação da manifestação de
inconformidade. Nesse sentido, o artigo 15 do Decreto no 70.235/72 [...].
É entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que, no caso de
aproveitamento de crédito de pagamento indevido ou a maior em compensação, carece
de provas a retificação de declaração (DCTF, por exemplo) apresentada pelo
contribuinte após ter sido cientificado de que a declaração anterior não ratifica a
existência do suposto crédito.
No presente caso, a manifestação de inconformidade procura justificar o erro na
declaração DCTF Original mediante retificação da DCTF, após a ciência do Despacho
Decisório, sem apresentação de elementos comprobatórios do direito creditório
pleiteado no citado PER/DCOMP.
Tendo apresentado DCTF em pleno acordo com o disposto no Despacho
Decisório, corroborado pelo recolhimento desse exato valor em DARF, não há de se
alterar o entendimento da DRF de origem.
Como já exposto, é de se reiterar que a empresa ao interpor essa manifestação
de inconformidade, não apresentou nenhum documento contábil que pudesse
comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da
DCTF e do recolhimento do DARF.
Ora, é da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente
instruídas com as respectivas provas. Tal princípio encontra-se inscrito no art. 36 da
Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, assim como no art. 16, III, do já mencionado Decreto n° 70.235/72,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal [...].
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil que se aplica em caráter
subsidiário aos processos administrativos — inclusive aos tributários — não é menos
incisivo ao atribuir a quem alega um direito a prova de seu fato constitutivo [...].
Portanto, soma-se ao fato de o despacho decisório estar de acordo com o valor
apresentado espontaneamente pelo próprio contribuinte em DCTF, corroborado pelo
recolhido via DARF, a verificação de que o contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento comprobatório que indicasse o erro de pagamento alegado. Os registros
contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo da CSRF são
elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de compensação
apresentada não contém os atributos necessários de certeza e de liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito
creditório junto à Fazenda Pública.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919149/2012-36

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital